Tribunal: TJDFT
Processo: 0704933-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704933-05.2020.8.07.0001 APELANTE: LED AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA APELADO: HELI COSME TEIXEIRA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pela Autora, Led Águas Claras Empreendimento Imobiliário Ltda., em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “(1) resolver a promessa de compra e venda firmada entre as partes; (2) condenar o réu ao pagamento de R$ 26.165,00 (vinte e seis mil, cento e sessenta e cinco reais) a título de multa contratual, corrigido pelo INPC desde o ajuizamento da ação e com juros de mora de 1% a.m. desde a citação; e (3) condenar o demandado ao pagamento de R$ 900,00 (novecentos reais) mensais a título de indenização pela fruição do imóvel, devidos desde a citação até a efetiva entrega das chaves. A quantia deve ser corrigida anualmente pelo IGPM, tendo por referência a data da citação (e não da juntada do respectivo AR) e com juros de mora de 1% a.m. a partir do vencimento de cada parcela.” Em razão da sucumbência, o Réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação. Inconformada, a Autora requer a antecipação da tutela recursal, sob o argumento de que além da inadimplência de mais de quatro anos em relação ao imóvel, descobriu várias dívidas tributárias e condominiais, razão pela qual se faz necessária a reintegração imediata no imóvel. Decido. Segundo art. 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Conforme disposto no art. 932, II, do CPC, incumbe ao Relator, “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos.” O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela de urgência exige plausibilidade do direito alegado pelo recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, há probabilidade do direito alegado, visto que a r. sentença rescindiu o contrato de compra e venda e condenou o Apelado a indenizar o período que usufruiu do imóvel, bem como a pagar multa pelo inadimplemento, questões cobertas pela coisa julgada material, por não terem sido objeto de recurso. Observa-se que apenas a Autora apelou com intuito de discutir o termo inicial dos juros de mora. Ademais, há risco de os encargos relacionados o imóvel aumentarem, o que pode agravar ainda mais a situação da Apelante. Assim, antecipo a tutela recursal para reintegrar a Autora na posse do imóvel objeto da lide. Intime-se pessoalmente o Réu para que desocupe o imóvel no prazo de dez dias corridos. Transcorrido o prazo, expeça-se mandado de reintegração de posse. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem-se os autos para análise e julgamento dos demais pleitos recursais. Brasília, 1 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora